Tribunal: STF
Processo: AI 519886
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  EXAME
PSICOTÉCNICO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E
 PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DOS CRITÉRIOS
UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DO PSICOTÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 279 DESTA CORTE.
2.      É firme a orientação desta Corte no
sentido de que "o exame psicotécnico pode ser estabelecido para
concurso público desde que seja feito por lei, e que tenha por base
critérios objetivos de reconhecido caráter científico, devendo
existir, inclusive, a possibilidade de reexame".
3.      Reexame de
fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n.
279 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.